Tribunal: TJSP
Processo: 1025944-90.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendido reconhecimento de omissão no julgado – - Decisão que apresentou, em ampla extensão, respostas para todos os questionamentos, sendo expressa n tocante a ausência de capacidade representativa da requerida, ora embargante, para a prática do ato em benefício próprio e em prejuízo da sociedade e seus integrantes - Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendido reconhecimento de omissão no julgado – - Decisão que apresentou, em ampla extensão, respostas para todos os questionamentos, sendo expressa n tocante a ausência de capacidade representativa da requerida, ora embargante, para a prática do ato em benefício próprio e em prejuízo da sociedade e seus integrantes - Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado e aguardar, diante limites do conflito, a certificação da coisa julgada para fins de ampla execução – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.